Tribunal: TJDFT
Processo: 0719808-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719808-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO DE SOUZA FILHO AGRAVADO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por José Ribeiro de Souza Filho, em face de decisão (ID 26672683 - págs. 2/6) que, nos autos da Ação movida em desfavor do IFood.com Agência de Restaurantes Online S/A, indeferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar a reintegração do Autor à plataforma no prazo de 3 (três) dias, sob pena de imposição de multa diária, ou, subsidiariamente, que a Ré apresentasse informações preliminares para análise do pedido liminar. Nas razões recursais (ID 26672680), sustenta atuar como colaborador no aplicativo desde outubro de 2020 e que em 16/5/2021 teria sido sumariamente excluído da plataforma, com base em motivação genérica consubstanciada no “comportamento repetido de não entregar pedidos”. Alega que em mais de 6 (seis) meses de trabalho foram registradas apenas 2 (duas) ocorrências negativas em nome dele, nas quais os produtos foram, de fato, entregues. Aduz se dedicar exclusivamente à atividade de entregas no aplicativo, sendo essa a fonte de subsistência dele, razão pela qual defende que o equivocado desligamento unilateral, além de se mostrar ilegal, pois não corresponde à realidade, é capaz de gerar sérios danos. Assevera que estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência e requer a antecipação da tutela recursal para que seja reintegrado à plataforma IFood, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de imposição de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) ou, subsidiariamente, a intimação do Réu para que apresente informações preliminares acerca dos motivos que levaram ao desligamento do Autor, no prazo de 3 (três) dias. Sem preparo, pois deferida a gratuidade de justiça ao Postulante. É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conforme destacou o d. Juízo a quo, a questão afeta ao desligamento do Autor da plataforma administrada pelo Réu é controvertida e demanda análise após o devido contraditório e a instrução processual. Das provas juntadas à inicial, não é possível extrair que houve somente duas entregas supostamente incompletas, tampouco que foram elas que ensejaram o descredenciamento do Autor/Agravante. Os documentos emitidos pelo Réu (IDs 93648799 e 93646886 na origem) não são hábeis a elucidar a questão. Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito alegado. Além desse aspecto, o pedido subsidiário para que o Agravado apresente informações preliminares para análise da liminar corrobora a necessidade do aperfeiçoamento do contraditório, razão pela qual se mostra desarrazoado e impede o deferimento da tutela de urgência vindicada neste momento processual. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator